Tribunal: TJSP
Processo: 1009329-43.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de terapia pelo Método de Integração Global "MIG", limitando o tratamento prescrito a menor, portador de Transtorno do Espectro Autista – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Inteligência da RN no

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de terapia pelo Método de Integração Global "MIG", limitando o tratamento prescrito a menor, portador de Transtorno do Espectro Autista – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Inteligência da RN no 469/2021, alterada pela RN no 539, de 23 de junho de 2022, havendo previsão de fornecimento do tratamento prescrito pelo médico que cuida do paciente, por prestador apto para tanto – Dano moral – Reconhecimento – Majoração do montante para R$ 10.000,00, suficiente para atender à dupla função do instituto indenizatório – Recurso da ré improvido, parcialmente provido o adesivo dos autores.